Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. SEQUESTRO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA EM CONTEXTO DE CRIME DA LEI DE DROGAS. ARTIGO 24-A DO ESTATUTO DA OAB. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A restituição de valor apreendido em contexto delitivo deve aguardar, em regra, o trânsito da instrução processual e prolação da sentença de mérito, quando, então, o juiz definirá se os valores estão, ou não, vinculados à prática de crime de tráfico de entorpecentes.

2. Embora o artigo 24-A do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil disponha sobre liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários advocatícios e reembolso de despesas com a defesa, o mesmo dispositivo também faz uma ressalva no que tange às causas relacionadas aos crimes previstos na Lei no 11.343/2006, de modo que valores vinculados ao crime de tráfico de entorpecentes devem ser mantidos bloqueados.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.